Tribunal: TJBA
Processo: 8040552-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040552-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE ANTONIA ALVES DE SOUZA REPRESENTADA POR MIRALVA ALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO AZEVEDO PALMA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. INVENTÁRIO. COBRANÇA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 1074/STJ. FATO GERADOR. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO PATRIMÔNIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que concedeu segurança para declarar a inexigibilidade do ITCMD antes da homologação judicial da partilha em inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível o mandado de segurança no caso concreto e (ii) se é exigível o recolhimento do ITCMD antes da homologação judicial da partilha no inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O mandado de segurança é cabível contra ato administrativo de notificação fiscal para cobrança de ITCMD, uma vez que o ato coator não se consubstancia no processo judicial do inventário, mas sim na notificação fiscal editada espontaneamente pela SEFAZ.

4 - Conforme Tema nº 1074/STJ, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação não se condiciona ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado apenas o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.

5 - O fato gerador do ITCMD é a transmissão causa mortis de bens ou direitos (art. 35 do CTN), mas a exigibilidade do imposto fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e dos herdeiros, o que somente ocorre com a prolação da sentença de homologação da partilha.

IV. DISPOSITIVO

4 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 35 e 192; CPC/2015, arts. 659, § 2º, 662, 663 e 664, §§ 4º e 5º; CC, art. 1.784; Lei nº 6.830/80, art. 31.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.896.526/DF, Tema nº 1074; AgInt no AREsp n. 1.703.598/DF; AgInt no AREsp n. 1.343.032/DF; AgInt no REsp n. 2.107.986/DF; STJ, Súmula nº 7.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8040552-18.2021.8.05.000

em que figura como agravante
o

ESTADO DA BAHIA
e agravado

o

ESPÓLIO DE ANTONIA ALVES DE SOUZA REPRESENTADA POR MIRALVA ALVES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
,
mantendo a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.